Tribunal: TJDFT
Processo: 0000723-50.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU ESTAVA EM LIBERDADE CONDICIONAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INTEGRAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MPDFT DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o réu ter cometido o crime enquanto estava em gozo do benefício de liberdade condicional autoriza a valoração negativa em relação à conduta social do réu. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. A morte da vítima que deixa órfãos filhos de tenra idade e um bebê por nascer extrapola as consequências habituais de um crime de homicídio, eis que as crianças serão privadas da assistência financeira e afetiva do pai, autorizando o aumento da pena-base.
3. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase da dosimetria, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Deve ser reconhecida a confissão espontânea integral a despeito de, na fase inquisitorial, o réu ter apresentado versão que lhe favorece, se, na sessão plenária, ele nega a versão anterior e confessa o crime, apresentando versão que se aproxima daquela fornecida pelas testemunhas e não se presta ao reconhecimento de excludente de ilicitude.
5. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.